Tribunal: TJBA
Processo: 8017771-51.2024.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8017771-51.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JOAO GABRIEL SANTOS MARQUES e outros (3)

Advogado(s)
:
PEDRO AUGUSTO VIEIRA FERNANDEZ PACHECO, MARCIO MARQUES DE CERQUEIRA JUNIOR, JESSICA SOUZA PEREIRA DE OLIVEIRA, LAURA ROMANA NEIVA CERQUEIRA BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES
QUANTO À
VALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E VÍNCULO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal que negou provimento a Recurso em Sentido Estrito e manteve a decisão de pronúncia do embargante pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. O embargante sustenta a existência de omissões no julgado, alegando ausência de enfrentamento quanto à nulidade do reconhecimento pessoal (art. 226 do CPP), à individualização da autoria, à existência de vínculo subjetivo para a coautoria e à análise expressa de dispositivos legais, requerendo o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para sua impronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao tratar da validade do reconhecimento pessoal realizado por videoconferência e sua corroboração por outros elementos de prova; (ii) estabelecer se houve omissão na análise dos indícios de autoria e do vínculo subjetivo que fundamentaram a coautoria na decisão de pronúncia; (iii) verificar se a ausência de menção explícita aos artigos de lei invocados pela defesa configura omissão a ser sanada para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma da decisão por mero inconformismo da parte.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de nulidade do reconhecimento pessoal, consignando que, para a fase de pronúncia, o ato encontra amparo em outros elementos de convicção colhidos sob o contraditório, como depoimentos testemunhais e vídeos, o que afasta a alegação de que a decisão se baseou exclusivamente em prova supostamente viciada.

A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme o artigo 413 do CPP. O acórdão recorrido confirmou que o conjunto probatório, incluindo a participação do embargante como condutor do veículo na empreitada criminosa, configura indício suficiente de coautoria para submeter a causa ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

A análise sobre a existência de liame subjetivo e a efetiva contribuição do embargante para o crime foi considerada matéria de mérito, cuja apreciação aprofundada compete ao Conselho de Sentença, não configurando omissão a ausência de juízo de certeza nesta fase processual.

Não há omissão a ser sanada para fins de prequestionamento quando o tribunal de origem se manifesta sobre a matéria jurídica debatida, ainda que não mencione expressamente os dispositivos legais invocados pela parte. Considera-se o prequestionamento implícito, uma vez que as teses relativas à validade do reconhecimento e aos requisitos da pronúncia foram devidamente analisadas.

Inexistindo os vícios apontados, os embargos revelam-se como mero instrumento de inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se prestam os aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão de matéria de mérito já apreciada e fundamentada no acórdão, servindo exclusivamente para sanar os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

Não há omissão no acórdão que, ao manter a decisão de pronúncia, confirma a validade de reconhecimento pessoal amparado por outros elementos de prova e considera que a análise da participação conjunta dos agentes, sob a ótica da coautoria, apresenta indícios suficientes para submissão ao Tribunal do Júri.

A ausência de menção explícita a dispositivos legais não configura omissão quando as teses jurídicas correspondentes foram devidamente enfrentadas no julgado, o que satisfaz o requisito do prequestionamento para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017771-51.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada JOAO GABRIEL SANTOS MARQUES e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos
, nos termos do voto do relator.